Tribunal: STJ
Processo: 5027468-57.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738743 - SP (2024/0331393-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
HERBERT VINICIUS DOS SANTOS FREITAS - SP363189
ANA CAROLINA MARTINS MARCONDES - SP462112
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o,
DO
CPC/2015.
INAPLICÁVEL.
CORTES
SUPERIORES.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PREPARO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO.
DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do
1.
recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte
recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para
tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso
1.1
interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento
procuratório, em virtude da preclusão consumativa.
Não há falar em violação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da
1.2.
instrumentalidade das formas, considerando que o referido postulado foi observado na
concessão de prazo para regularizar o vício. Contudo, a parte não observou o lapso,
caracterizando a preclusão temporal.
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar o
preparo, não o faz devidamente.
Decorrido o prazo de cinco dias concedido por esta Corte de Justiça para regularização do
2.1.
preparo, preclui a oportunidade de saneamento do vício, não cabendo a apresentação, neste
momento processual, de novo comprovante.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50892872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 94bfe530-77d7-4588-b4c4-cc54eccfbf16

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 94bfe530-77d7-4588-b4c4-cc54eccfbf16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738743 - SP (2024/0331393-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
HERBERT VINICIUS DOS SANTOS FREITAS - SP363189
ANA CAROLINA MARTINS MARCONDES - SP462112
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o,
DO
CPC/2015.
INAPLICÁVEL.
CORTES
SUPERIORES.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PREPARO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO.
DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do
1.
recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte
recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para
tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso
1.1
interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento
procuratório, em virtude da preclusão consumativa.
Não há falar em violação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da
1.2.
instrumentalidade das formas, considerando que o referido postulado foi observado na
concessão de prazo para regularizar o vício. Contudo, a parte não observou o lapso,
caracterizando a preclusão temporal.
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar o
preparo, não o faz devidamente.
Decorrido o prazo de cinco dias concedido por esta Corte de Justiça para regularização do
2.1.
preparo, preclui a oportunidade de saneamento do vício, não cabendo a apresentação, neste
momento processual, de novo comprovante.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50529182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: efd6921d-adca-4203-bb7e-15ca2b28acd2

Trata-se de agravo interno interposto por COLEPAV AMBIENTAL LTDA.
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, por incidência das Súmulas n. 115 e 187 do
STJ (e-STJ, fls. 227-228).
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 234-239), a parte recorrente
pondera que "a não apreciação do mérito do Agravo em Recurso Especial em razão da
ausência do comprovante de recolhimento das custas representa restrição indevida ao
direito da Agravante, especialmente quando esta demonstrou sua hipossuficiência".
De outra parte, afirma que "(...) já regularizou a representação em outros
momentos processuais e, caso subsista qualquer irregularidade, requer, com base no
princípio da instrumentalidade das formas, a concessão de prazo adicional para saná-
la".
Requer o provimento do agravo interno para o conhecimento do recurso
especial.
A impugnação não foi apresentada, conforme certidão de fl. 245 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão da Presidência desta Corte (e-STJ, 227-
228), foi verificada a inexistência, nos autos, de procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu o recurso especial e o
agravo em recurso especial.
Por meio da certidão para saneamento de óbice (e-STJ, 220), intimou-se a
parte recorrente para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, descurou-
se de fazê-lo no prazo estabelecido.
Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932, parágrafo
único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso quando a parte
descumpre a determinação para regularização da representação processual.
Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. VÍCIO
FORMAL. INTIMAÇÃO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA50529182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: efd6921d-adca-4203-bb7e-15ca2b28acd2

1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece do
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, consoante o art.
76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que as
partes recorrentes, instadas a regularizar a representação processual,
juntam procuração que outorga poderes em data posterior à interposição dos
recursos" (AgInt no AREsp 2.566.857/SP, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
).
15/08/2024
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.479.740/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
30/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO ASSINALADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1.Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de
regularizar a representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da
Súmula 115 do STJ.
2.O signatário da procuração outorgada por pessoa jurídica a advogado
deve ser o representante legal quando da assinatura do instrumento
procuratório 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.200/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
20/3/2025
Ademais, é incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em
virtude da preclusão consumativa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO COM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA N. 115 DO STJ. DELEGAÇÃO
DE ATOS ORDINATÓRIOS À SECRETARIA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15
/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a regularização da representação processual no âmbito recursal exige
que a outorga de poderes ao advogado subscritor do recurso tenha ocorrido
antes da interposição, sendo insuficiente a juntada posterior de procuração
ou substabelecimento.
2. É legítima a delegação, prevista no art. 203, § 4o, do CPC/2015 e nos arts.
21, inciso XX, e 21-E do RISTJ, para que a Secretaria pratique atos
Documento eletrônico VDA50529182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: efd6921d-adca-4203-bb7e-15ca2b28acd2

ordinatórios antes da distribuição dos feitos, nos termos da Resolução STJ
/GP n. 15/2020, não havendo qualquer ilegalidade nesse procedimento.
3. A alegação de erro material na data do substabelecimento, sem
apresentação de prova robusta e inequívoca de que os poderes foram
efetivamente outorgados antes da interposição do recurso, não afasta a
aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
4.
É
incabível
o
conhecimento
de
documentos
apresentados
extemporaneamente, uma vez que "a juntada extemporânea do instrumento
de representação não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto
que ocorrida preclusão temporal" (AgInt no REsp n. 2.089.326/PR, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
).
2/5/2024
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.827.669/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
, sem grifos no
18/6/2025
25/6/2025
original)
Além disso, não há falar em violação do princípio da instrumentalidade das
formas, considerando que o referido postulado foi observado na concessão de prazo
para regularizar o vício.
A esse respeito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DA
CADEIA
COMPLETA
DE
PROCURAÇÃO
E
SUBSTABELECIMENTO
AO
SIGNATÁRIO
DO
RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE
PODERES EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 115/STJ. PRECLUSÃO
TEMPORAL. ART. 1.017, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. CORTES
SUPERIORES.
ECONOMIA
PROCESSUAL
E
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO OBSERVADOS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de embargos de divergência não conhecidos, após ter sido
identificada falha na representação, a qual não foi corrigida mesmo após a
intimação da parte embargante .
II - Conforme consignado na decisão agravada, a Presidência desta Corte, à
fl. 462, em razão da ausência de procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor dos embargos de
divergência, determinou a intimação da parte recorrente para regularizar a
representação processual, no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de
não conhecimento do recurso.
III - A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o
regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de
mandato são posteriores à interposição do recurso.
IV - Registre-se que "é firme o entendimento desta Corte de que a ausência
da cadeia completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o
Documento eletrônico VDA50529182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: efd6921d-adca-4203-bb7e-15ca2b28acd2

conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ " (AgInt no
AREsp n. 2.430.872/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
17/5/2024
V - Assim, "o recurso não pode ser conhecido, pois é necessário que a
outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior à da interposição do
recurso. Incidência da Súmula n. 115/STJ" (AgInt no REsp n. 2.109.263/CE,
Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024
VI - Quanto às razões apresentadas no pedido de reconsideração e
reiteradas no agravo interno, incabível a posterior apresentação da
procuração, às fls. 483-485, porque "a juntada extemporânea do instrumento
de representação não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto
que ocorrida preclusão temporal" (AgInt no REsp n. 2.089.326/PR, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
).
2/5/2024
VII - Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso
quando a parte descumpre a determinação para regularização da
representação processual, em consonância com o enunciado n. 115 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.426.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no REsp n. 2.073.540/AL, relator
26/2/2024
28/2/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
5/9/2023
DJe de
.
8/9/2023
VIII - Por fim, observa-se que os princípios da primazia do julgamento de
mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas foram
observados no momento em que a parte foi intimada para regularização de
vício na representação processual, mas não procedeu à sua correção.
Nesse contexto, "cabe à parte observar as regras instrumentais traçadas
pelo Código de Processo Civil, o qual impõe responsabilidades a todos os
envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que
se tornou insanável diante das falhas imputadas à parte recorrente, não há
que se falar em aplicação do referido princípio" (AgInt no AREsp n. 2.266.625
/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
.
, DJe de
)
15/5/2023
18/5/2023
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 2.059.568/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
1/10/2024
3/10/2024
original)

Demais disso, conforme consignado pela decisão de admissibilidade do
Tribunal Regional Federal da 3a Região e pela decisão ora agravada, o pedido de
gratuidade da justiça foi indeferido, tendo sido a parte intimada a regularizar o preparo,
sob pena de deserção. Não o fez no prazo devido, conforme certidão de fls. 194-195 (e-
STJ), ficando caracterizada a deserção do recurso especial, a atrair a incidência da
Súmula 187/STJ.
Documento eletrônico VDA50529182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: efd6921d-adca-4203-bb7e-15ca2b28acd2

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA No 168/STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PREPARO.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. Incidência da Súmula no 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente.
3. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação do dissídio jurisprudencial por meio da demonstração da
similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o julgado
paradigma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.050.521/PE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
11/2/2025
17/2/2025

Registre-se, ademais, que, decorrido o prazo de cinco dias concedido por
esta Corte de Justiça para regularização do preparo, preclui a oportunidade de sanar o
vício, não cabendo a apresentação, neste momento processual, de novo comprovante.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO
PARA RECOLHER O PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA
DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o não
conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção.
2. É inviável a pretendida abertura de nova oportunidade para correção de
irregularidade, diante da preclusão consumativa.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de
isentar as partes da necessária observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos efeitos da
preclusão 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.502.047/GO, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original)
27/5/2024
29/5/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: efd6921d-adca-4203-bb7e-15ca2b28acd2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.743 / SP
Número Registro: 2024/0331393-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50133393620204036105 50274685720224030000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
HERBERT VINICIUS DOS SANTOS FREITAS - SP363189
ANA CAROLINA MARTINS MARCONDES - SP462112
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
HERBERT VINICIUS DOS SANTOS FREITAS - SP363189
ANA CAROLINA MARTINS MARCONDES - SP462112
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50819542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:01
Código de Controle do Documento: 8e0d2faf-0759-4c22-b322-2757357d0a89

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:01
Código de Controle do Documento: 8e0d2faf-0759-4c22-b322-2757357d0a89